Tribunal: STF
Processo: ARE 1527572
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIME – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DETRAÇÃO PENAL NO PRESENTE “MANDAMUS” – POSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE, DE CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA E RECOLHIMENTO NOTURNO, PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1977135/SC - PROVIDÊNCIA QUE COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, CONFORME DISPÕE O ART. 66, III, "C", DA LEI N. 7.210/1984, MAS QUE SE OBSERVA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DA PRÓPRIA ORIENTAÇÃO CONTIDA NA RESOLUÇÃO Nº 474 DE 09/09/2022, E NA SÚMULA VINCULANTE N 56, DO STF - EMBARGOS REJEITADOS, O COM MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO, DE OFÍCIO. - (e-doc. 26, p. 1) 



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 2º e 5º, II e XLVI, da Constituição Federal (e-doc. 40).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 44).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a controvérsia acerca do cômputo da apontada medida cautelar diversa à prisão, para fins de detração penal, está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (conforme dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal para a hipótese), sendo reflexa eventual ofensa à Constituição. Aponto precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.



    (RE nº 1.400.448-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 01/06/2023; grifos acrescidos).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.



  (RE n. 1.393.772-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 18/04/2023; grifos acrescidos).



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator